Tribunal: TJMT
Processo: 1009912-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009912-60.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 100323-46.2009.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, contra decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado contra decisão lançada nos autos da Ação de Cobrança no 100323-46.2009.811.0041, que determinou ao ente Municipal o pagamento da perícia contábil requerida pela Autora/Agravada.
Aduz a Recorrente que os honorários da perícia requerida pela Autora/Recorrida, deve ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Sublinha que o Agravante não é vencido na ação, posto que não proferido decisão de mérito, de modo que não se trata de impor ao executado o ônus do pagamento.
Pugna seja realizada a retratação da decisão ora agravada, ou submetida a questão à Turma Julgadora. (Id 22363965)
O Agravado, intimado, não apresentou contrarrazões. (Id 43779450)
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, contra decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado contra decisão lançada nos autos da Ação de Cobrança no 100323-46.2009.811.0041, que determinou ao ente Municipal o pagamento da perícia contábil requerida pela Autora/Agravada.
A Agravante pugna pela retratação da decisão monocrática.
Com razão a Recorrente.
O cerne da questão é tão-somente a possibilidade ou não da atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.
Com efeito, verifica-se dos autos que a prova pericial foi requerida pela Autora/Agravada, sendo ela a responsável pelo pagamento dos honorários do expert, à luz do disposto no artigo 95, caput, do CPC/15.
Extrai-se, ainda, que a Requerente é beneficiária da justiça gratuita, atraindo a incidência do disposto no § 3o do art. 95 do CPC/15.
Vejamos:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o .
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
(TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “A responsabilidade pelo pagamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante BENEFICIÁRIA da JUSTIÇA GRATUITA”. (N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) 2. “Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários”. (N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)
(TJ-MT - AI: 10118087520188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 23/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2019)
Constata-se, assim, a presença do fumus boni iuris invocado pela parte Recorrente, sendo ainda evidente o periculum in mora eis que compelido o requerido a pagar honorários periciais de prova técnica que não requereu, destinando verba pública de forma indevida.
Feitas essas considerações, verifica-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Desta feita, exerço o juízo de retratação e, ato contínuo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Comunique-se ao juízo o teor dessa decisão.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora